Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. VÍTIMA QUE NÃO SE HABILITOU COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO A TEMPO E MODO. TRÂNSITO EM JULGADO JÁ OPERADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA JUNTO COM O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme art. 201, § 2o, do Código de Processo Penal, “o ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem”. 1.1. Tal dispositivo não é condicionante para que se opere o trânsito em julgado ou para criar uma condição a fim de que a vítima seja intimada pessoalmente.
2. A vítima quando não habilitada como assistente de acusação, possui interesse meramente secundário na causa, especialmente porque não é parte processual, mostrando-se despicienda a sua intimação pessoal para que ocorra o trânsito em julgado.
3. Se a vítima não requer a sua intervenção no feito antes do trânsito em julgado, não será admitida nos autos conforme inteligência do art. 269 do Código de Processo Penal.
4. Súmula 448 do STF: “o prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público” 4.1. Referida Súmula denota da dispensabilidade de intimação pessoal da vítima para fruição de prazo recursal.
5. Ordem denegada.